Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARA PAGAMENTO IN NATURA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS ALIMENTOS IN PECUNIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menores representados pela genitora contra sentença que, em ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para converter parte da obrigação alimentar para prestação in natura, determinando que o alimentante arcasse integralmente com as despesas escolares de um dos filhos e o plano de saúde de ambos. Em consequência, a sentença reduziu o percentual da pensão in pecunia de 30% para 15% dos rendimentos brutos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reduzir o percentual da pensão alimentícia in pecunia; (ii) estabelecer se a conversão parcial da obrigação alimentar para pagamento in natura foi devidamente fundamentada e observou o interesse dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é extra petita, pois a redução proporcional dos alimentos in pecunia é consequência lógica da conversão parcial da obrigação alimentar para pagamento in natura, em conformidade com o pedido do autor. A vedação ao julgamento extra petita (art. 492 do CPC) não impede que o magistrado conceda providências implícitas na pretensão inicial.
4. A conversão parcial da obrigação alimentar para pagamento in natura deve ser excepcional e justificada no interesse do menor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos arts. 1.694, § 1o, e 1.701, parágrafo único, do Código Civil.
5. A justificativa apresentada pelo genitor – suspeita de má administração da pensão pela genitora – foi afastada pela documentação constante dos autos, que demonstrou a correta destinação dos valores pagos in pecunia, não havendo comprovação de necessidade de conversão para pagamento in natura.
6. A jurisprudência prestigia o pagamento da pensão alimentícia em pecúnia, sendo a prestação in natura admitida apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas.
7. Diante da ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a modificação da obrigação alimentar, a sentença deve ser reformada para manter o acordo homologado judicialmente nos seus exatos termos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CC, arts. 1.566, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.701, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1398471, Rel. Des. Arnoldo Camanho.
(lp)